Tribunal: TJDFT
Processo: 0722499-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722499-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO DE SOUZA MELLO AGRAVADO: SOCIEDADE DE ENSINO E BENEFICENCIA, UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA D E S P A C H O Vistos. A agravada alega a existência de fato novo, motivo pelo qual requer a revogação da liminar e o desprovimento do recurso. Intime-se a parte contrária para que se manifeste, nos termos do art. 10 do CPC. Após, retornem conclusos conjuntamente com os agravos no 0733529-60, 0722499-28 e 0744054-04 para julgamento. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator